Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-95.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014190-95.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELOISA PAULA FORTES RUFINO - CPF: 960.536.741-68 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – PRÉVIA INFORMAÇÃO E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo prova da contratação do novo plano com a informação da existência da multa de fidelização, bem como a anuência da autora nos termos contratados, mantém-se a incidência da penalidade pelo rompimento do plano de telefonia móvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ELOISA PAULA FORTES RUFINO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1014190-95.2019.8.11.0003, movida em face de OI S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente sustenta que
“em razão das mudanças tecnológicas optou por encerrar o contrato, entretanto, foi oferecida novas vantagens que culminou na permanência e mudança do plano. Que utilizou os serviços da ré por mais três ou quatro meses e por verificar que os mesmos não atendiam as suas necessidades buscou a resilição do contrato, porém a demandada insiste na cobrança da multa por fidelização, o que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito”
.

Pede o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da cláusula que fixa multa por fidelização, bem como reconhecida a inexistência do débito decorrente do contrato nº 0005094129953391, no valor R$271,68 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), além de condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 153977113, por meios das quais a parte adversa pugna peo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de declarar a inexistência de débito face a cobrança de multa por fidelização que culminou na inclusão do nome da autora no rol dos inadimplentes.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a demandada se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, comprovou a prévia informação e anuência da consumidora quanto à existência de multa por quebra de fidelidade.

Como bem consignado, da simples análise da gravação telefônica realizada quando da troca e nova contratação do plano de telefonia móvel pela autora, mais precisamente no áudio colacionado no Id. 35719791 e 35719793,
percebesse que foi informado à demandante acerca da fidelidade, explicando que o valor da multa de fidelização por cancelamento é de forma decrescente diminuindo o valor com o decorrer do prazo dos doze meses
, havendo, inclusive,
a anuência expressa da autora para a troca do plano e total ciência da cobrança da referida multa.

Outrossim, a autora/recorrente não produziu prova mínima nos autos, além daquelas carreadas com a exordial, se limitando em arguir que não houve a informação da possível cobrança da multa por fidelização em caso de rescisão do contrato e que tal é abusiva.

Assim, havendo prova da contratação do novo plano com a informação da existência da multa de fidelização, bem como a anuência da autora nos termos contratados, mantém-se a incidência da penalidade pelo rompimento do plano de telefonia móvel.

A propósito, colaciono o aresto bem indicado na sentença,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO- IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO- TELEFONIA - MUDANÇA DE PLANO - FIDELIZAÇÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO - CANCELAMENTO ANTECIPADO – CONTRATO CONTENDO A CLÁUSULA DE FIDELIDADE - COBRANÇA DEVIDA -. A simples alegação da falsidade ou inautenticidade da prova documental sem fundamentação, não afasta a autenticidade do documento, principalmente, quando o conjunto probatório existente demonstrar a veracidade da contratação. A contratação de multa por quebra de prazo de fidelidade é válida, desde que não ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses e esteja expressamente prevista no contrato, exigência que decorre do dever de informação”
(TJ-MG - AC: 10000204849806001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020.

Em resumo, se tem como legítima a fatura emitida com a cobrança de multa por fidelização, de modo que a inclusão do nome da autora no rol dos maus pagadores obedece a preceito legal, ante a inadimplência pela referida cobrança.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023